Tribunal: TJSP
Processo: 2017718-20.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Juros de mora. Termo inicial. Citação do devedor na fase de conhecimento (tema 685). Ilegitimidade ativa. Ausência de questionamento no V. Acórdão recorrido. Inviabilidade

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Juros de mora. Termo inicial. Citação do devedor na fase de conhecimento (tema 685). Ilegitimidade ativa. Ausência de questionamento no V. Acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste âmbito recursal. Razões recursais, no mais, impertinentes nesta via recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000963210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2017718-20.2016.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante BANCO DO BRASIL S/A
(SUCESSOR DE BANCO NOSSA CAIXA S/A), é agravado
ASSOCIAÇÃO CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Nego provimento ao
Agravo Interno, na parte conhecida. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2017718-20.2016.8.26.0000/50000 - Voto no 37.513
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2017718-20.2016.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO (6a VARA DE FAZENDA PÚBLICA)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A (SUCESSOR DE BANCO
NOSSA CAIXA S/A)
AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM
VOTO No 37.513
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA
PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO
COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Juros de
mora. Termo inicial. Citação do devedor na fase
de conhecimento (tema 685). Ilegitimidade ativa.
Ausência
de
questionamento
no
V.
Acórdão
recorrido.
Inviabilidade de
apreciação neste
âmbito recursal. Razões recursais, no mais,
impertinentes
nesta
via
recursal.
Decisão
mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.
Trata-se de Agravo Interno interposto
por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, em
cumprimento individual de sentença proferida em ação
civil pública, negou seguimento a recurso especial,
pois o V. Acórdão recorrido observou as orientações
estabelecidas no E. Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos Especiais nos 1.361.800/SP e 1.370.899/SP,
julgados sob o regime dos recursos repetitivos. Alega:
(a) necessidade de suspensão da demanda pelo prazo de
24 meses, em razão da homologação do acordo nacional
das poupanças; (b) necessidade de demonstração pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2017718-20.2016.8.26.0000/50000 - Voto no 37.513
3
poupador do vínculo associativo com o IDEC, em
consonância com o decidido pelo E. Supremo Tribunal
Federal nos Recursos Extraordinários nos 573.232/SC e
885.658/SP e o sobrestamento do recurso especial com
base no decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça
no Recurso Especial no 1.438.263/SP; (c) necessidade
de fixação do termo inicial dos juros de mora a partir
da intimação para pagamento nos autos de habilitação/liquidação de sentença; (d) que os
requisitos de admissibilidade do recurso especial
estão presentes motivo pelo qual o duplo grau de
jurisdição deve ser assegurado; e (e) que houve ofensa
aos princípios da segurança jurídica, do contraditório
e da ampla defesa.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2017718-20.2016.8.26.0000/50000 - Voto no 37.513
4
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.
Com
efeito,
julgados
os
Recursos
Especiais repetitivos nos 1.361.800/SP e 1.370.899/SP,
o E. Superior Tribunal de Justiça determinou que os
juros de mora devem incidir a partir da citação do
devedor no processo de conhecimento da ação civil
pública, quando esta se fundar em responsabilidade
contratual cujo inadimplemento já produza a mora,
ressalvada a hipótese de configuração da mora em
momento
anterior
(tema
685).
Confira-se
a
fls.
223/225.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 198/202) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela fixação do termo
inicial dos juros de mora a partir da citação do
devedor no processo de conhecimento da Ação Civil
Pública.
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
No tocante ao pedido de suspensão por
força
da
determinação
constante
do
Recurso
Extraordinário no 632.212/SP (DJe 7.11.2018), destaca-
se que o ministro Gilmar Mendes, através de decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2017718-20.2016.8.26.0000/50000 - Voto no 37.513
5
proferida em 9.4.2019, reconsiderou referida ordem, de
modo a determinar o regular prosseguimento de feitos
em fase de cumprimento de sentença, nos seguintes
termos:
“reconsidero
minha
decisão
monocrática
constante do eDOC 228, unicamente em relação à
determinação de suspensão dos processos em fase de
execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença”.
Em relação à ofensa aos princípios da
segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa
e quanto à aplicação do decidido nos Recursos
Extraordinários nos 573.232/SC e 885.658/SP não foi
interposto o devido recurso extraordinário, sendo
inviável a revisão da decisão nesta Câmara Especial de
Presidentes, a teor do art. 33-A do Regimento Interno
do
Tribunal
de
Justiça,
incluído
pelo
Assento
Regimental no 565/2017, e do art. 1.042 do CPC.
De
resto,
o
recurso
não
pode
ser
conhecido no tocante ao tema da ilegitimidade ativa
dos poupadores, por não ter havido, no V. Acórdão
proferido a fls. 198/202, análise desta questão.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno, na parte conhecida.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO